Tribunal: CARF
Processo: 10183.735383/2018-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.735383/2018-21
ACÓRDÃO
2401-012.496 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ECOPLAN AGROPECUARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2014
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS
DE TERRAS – SIPT. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando constam dos autos o Termo de
Intimação Fiscal com a indicação expressa do VTN por aptidão agrícola e a
correspondente tela do SIPT, possibilitando pleno contraditório. O SIPT,
instituído nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/1996, constitui fonte oficial
e vinculante para o arbitramento do VTN nos casos de subavaliação,
inexistindo discricionariedade do agente fiscal para adoção de fontes
alternativas.
ITR. DATA DO FATO GERADOR. COMPROVAÇÃO DO VTN A PREÇOS DE
MERCADO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Compete ao contribuinte comprovar, por meio de laudo técnico idôneo, o
VTN a preços de mercado na data do fato gerador, nos termos do art. 8o, §
2o, da Lei no 9.393/1996. Laudo que apresenta inconsistências
metodológicas e erros na consideração da área total do imóvel não é hábil
para afastar o valor arbitrado com base no SIPT.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.496 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.735383/2018-21
2

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nuñez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (substituto[a] integral), Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo contribuinte contra o acórdão n. 101-
004.127 da 1a Turma da DRJ01, que julgou procedente em parte a impugnação apresentada.
O acórdão recorrido bem relata a ação fiscal:
Pela Notificação de Lançamento no 9937/00104/2018, de fls. 03/06, do exercício
de 2014, emitida em 28/11/2018, o contribuinte identificado no preâmbulo foi
intimado a recolher o crédito tributário, no montante de R$ 465.069,69, referente
ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), acrescido de multa lançada
(75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda
Ecoplan” (NIRF 1.056.163-3), com área declarada de 22.268,9 ha, localizado no
município de Nova Mutum-MT.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2014, incidente em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 9937/00032/2018, de
fls. 16/17, para o contribuinte apresentar o seguinte documento de prova:
- Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecida na NBR 14.653 da ABNT, com grau
de fundamentação e precisão II, com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)
registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e
planilhas de cálculo, preferivelmente pelo método comparativo direto de dados
de mercado. Alternativamente o contribuinte poderá se valer de avaliação
efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como
aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de avaliação e as
fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais
documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2014, a preço
de mercado. A falta de apresentação do laudo de avaliação ensejará o
arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do SIPT da RFB,
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.496 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.735383/2018-21
3
nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização
do imóvel para 1o de janeiro de 2014 no valor de:
 Pastagem/Pecuária R$ 3.100,0
 Cultura/Lavoura R$ 4.800,00
 Matas R$ 2.800,00
Em 27/08/2018, foi lavrado o Termo de Constatação e Intimação Fiscal No
9937/00112/2018 (fls. 19/22), para dar conhecimento ao contribuinte das
informações da DITR que seriam alteradas.
Foram apresentados os documentos de fls. 23/111.
Procedendo à análise e verificação das informações recebidas e dos dados
constantes na correspondente DITR/2014, a Autoridade Fiscal manteve as áreas
de reserva legal (4.453,8 ha), de benfeitorias (42,0 ha), de produtos vegetais
(14.065,0ha) e de pastagens (2.068,0 ha); entretanto, rejeitou o VTN declarado de
R$ 3.431.825,00 (R$ 154,11/ha), arbitrando o valor de R$ 62.352.920,00 (R$
2.800,00/ha), apurado com base no menor valor/ha, por aptidão agrícola (matas),
indicado no SIPT/RFB, conforme informações recebidas da Prefeitura Municipal
de Nova Muntum, para os imóveis rurais ali situados, com o conseqüente
aumento do VTN tributável, disto resultando o imposto suplementar de R$
212.089,43, conforme Demonstrativo de fls. 05 e tela SIPT de fls. 220.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de
ofício e dos juros de mora constam às fls. 04 e 06.
Da Impugnação Cientificado do lançamento, em 04/12/2018, às fls. 213, o
contribuinte, por meio de seu procurador (fls. 122), apresentou sua impugnação
de fls. 112/121, em 26/12/2018 (fls. 112), alegando e solicitando o seguinte, em
síntese:
- faz um breve relato da ação fiscal;
- insurge-se contra o indeferimento, por parte da fiscalização, da dilação de prazo
para apresentação do Laudo Técnico, o que considerou ferir seu direito à ampla
defesa, merecendo o lançamento ser anulado;
- entende que tendo sido efetuado arbitramento do VTN com base no SIPT, que é
um sistema restrito a usuário habilitado, não tendo sido disponibilizado nos autos
qualquer tipo de relatório ou informação indicativa dos critérios utilizados por tal
sistema, a origem do dados ou qualquer outro detalhamento, fato que constitui
inequívoco cerceamento de defesa, visto que não possui informações suficientes
para apresentar sua defesa;
- faz citação de julgados de Tribunais e do CARF, além de pronunciamento
doutrinário, para referendar seus argumentos;
- reitera a o pedido de nulidade do lançamento fiscal tanto em razão do
cerceamento de defesa devido ao VTN extraído do SIPT sem indicação da
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.496 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.735383/2018-21
4
metodologia de cálculo, quanto em razão da conseqüente ausência de
fundamentação da exigência fiscal, em verdadeira afronta ao princípio da
legalidade, resultando em majoração de tributo sem base legal;
- informa estar anexando aos autos Laudo de Avaliação de Imóvel Rural, com
precisão e fundamentação de grau II, nos termos das diretrizes da NBR 14.652-04
– ABNT, acompanhado de ART, elaborado por perito avaliador, registrado no
CREA-RS;
- ressalta que o referido Laudo atende os requisitos legais e é auto explicativo,
razão pela qual requer seja juntado aos autos como anexo da impugnação;
- informa que o autor do trabalho indicou o VTN para o imóvel de R$
9.448.310,00, este muito próximo do VTN declarado, portanto, esse Laudo é
prova suficiente a autorizar a revisão do lançamento do ITR no exercício de 2014;
-
- conclui que o lançamento deve ter sua nulidade declarada devido ao fato de o
VTN ter sido extraído do SIPT, sem que fosse informada a metodologia de
respectivo cálculo e ausência de fundamentação da exigência fiscal por não
comprovação da alegada subavaliação, afrontando o princípio da legalidade,
resultando em majoração de tributo sem base legal;
- entende que deve ser considerado o Laudo de Avaliação apresentado para
comprovar o VTN do imóvel como sendo de R$ 9.448.310,00, reconhecendo a
diferença de imposto a pagar;
- caso não seja a catado o VTN indicado no Laudo, que sejam considerados, para
fins de cálculo do imposto, os novos valores das benfeitorias apontados no Laudo
e comprovados com os documentos anexos e prova pericial a ser realizada;
- enumera os documentos que foram anexados à impugnação;
- por fim, caso não sejam considerados o VTN indicado no Laudo de Avaliação
apresentado e a nulidade do lançamento, requer a realização de prova pericial,
indicando nome de profissional e itens a serem verificados.
O acórdão foi assim ementado:
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA. Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. A impugnação tempestiva
da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, e somente a partir
disso é que se pode, então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela.
DO VALOR DAS BENFEITORIAS. Com base em provas documentais hábeis e
idôneas, cabe acatar o valor requerido das benfeitorias, apenas para cálculo do
valor venal do imóvel, de acordo com o indicado em Laudo de Avaliação
apresentado. DO
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.496 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.735383/2018-21
5
VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO. Para fins de revisão do VTN
arbitrado pela fiscalização, com base no VTN/ha apontado no SIPT, exige-se que o
Laudo de Avaliação, emitido por profissional habilitado, com ART devidamente
anotada no CREA, atenda a integralidade dos requisitos das Normas da ABNT,
demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço de
mercado, e a existência de características particulares desfavoráveis em relação
aos imóveis circunvizinhos.
DA PROVA PERICIAL. A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da
convicção do julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas
e elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o ônus da
prova do contribuinte.
O dispositivo do acórdão foi o seguinte:
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
votar no sentido de considerar procedente em parte a impugnação apresentada
pelo Contribuinte, contestando o lançamento consubstanciado na Notificação no
9937/00104/2018, de fls. 03/06, do exercício de 2014, para acatar o valor
referente às benfeitorias, de R$ 21.574.468,40, que é computado, apenas, para
efeito de apuração do valor venal do imóvel, efetuando-se as demais alterações
decorrentes, com manutenção do imposto suplementar apurado pela Autoridade
Fiscal de R$ 212.089,43, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o
presente julgado.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, no qual argui o
cerceamento do direito de defesa pela não apresentação da tela do SIPT e da não indicação do
VTN por hectare. Defende que o arbitramento, conforme art. 14 da Lei 9.393/96 precisa observar
os critérios definidos pela Lei n. 8.629/93. No mérito, aduz que o valor da terra obtido pelo laudo
juntado aos autos (R$ 2.908,77 ha) é muito semelhante ao do SIPT adotado (R$ 2.800 ha)
“diferenciando-se apenas que, no cálculo do perito, procedem-se as deduções de benfeitorias e
culturas da terra em análise para se obter o valor da terra nua-VTN.” Assim, defende que não
houve subavaliação do imóvel. Argumenta que o laudo realizado pelo Engenheiro Marcelo Suarez
Saldanha é regular e correto, que há investimentos na terra nua que são considerados, há o
atendimento das normas da ABNT NBR 14.653-3, defende o método utilizado na avaliação. Diz
que se comprova por transações efetivamente realizadas em registros nos cartórios que o valor
adotado pelo laudo é adequado e que há outros dados que corroboram o VTN, como o
levantamento da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso (FAMATO) e
ofícios de outros municípios do Mata Grosso que comprovariam que os valores de VTN da região
são inferiores ao imputado à recorrente. Além disso demonstra que o Instituto Mato Grossense de
Economia Agropecuária – IMEA é bem inferior ao indicado por Nova Mutum no SIPT.
É o relatório.

Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.496 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.735383/2018-21
6
VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos – Relator
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade do
Decreto n. 70.235/72, razão pela qual dele conheço.
A peça recursal apresenta uma preliminar de cerceamento de defesa pela não
apresentação dos dados completos do SIPT, bem como a indicação da aptidão do imóvel.
Ao contrário do que afirma a defesa, consta nos autos às fls. 16 e 17 o Termo de
Intimação Fiscal n. 9937/00032/2018, em que consta expressamente o VTN a ser aplicado,
apresentado por aptidão agrícola, tendo o auditor lançado a menor disponível (Matas – R$
2.800,00).
Consta nos autos ainda, às fls. 220, a tela do sistema SIPT, que contém o VTN por
aptidão agrícola exatamente como apresentado no Termo de Intimação Fiscal.
O valor adotado pela fiscalização decorre do Sistema de Preços de Terras (SIPT),
instituído no âmbito da Receita Federal para fins de arbitramento de VTN, nos termos do art. 14
da Lei no 9.393/1996. O SIPT constitui fonte oficial e vinculante para o arbitramento do valor da
terra nua nos casos de subavaliação, como ocorreu nos autos, e os valores nele constantes se
referem expressamente ao exercício do imposto.
Eventual inadequação do valor do SIPT em relação ao valor da propriedade do
contribuinte pode ser sanada pela apresentação de Laudo de Avaliação do imóvel, elaborado por
profissional habilitado, com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e em consonância com
as normas da ABNT (NBR 14.653-3), a fim de comprovar o VTN a preço de mercado e demonstrar
as características particulares desfavoráveis.
Assim, não há cerceamento de defesa, de modo que rejeito a preliminar.
No mérito, o contribuinte defende em seu recurso a regularidade do seu laudo de
avaliação.
Entendo que a decisão recorrida foi precisa ao apontar os motivos pelos quais o
laudo não pode ser acatado. Vejamos:
Em síntese, em se tratando do Valor da Terra Nua, caberia ser comprovado o seu
valor, por meio de Laudo de Avaliação emitido por profissional habilitado,
acompanhado de ART, devidamente anotada no CREA, que atenda aos requisitos
da NBR 14.653-3, para um Laudo com Fundamentação e Grau de Precisão II, com
ART, contendo todos os elementos de pesquisa identificados, a metodologia
utilizada e às fontes eventualmente consultadas, demonstrando, de forma
inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preços de 1o de janeiro de 2014, além
da existência de características particulares desfavoráveis, que justificassem um
VTN/ha abaixo do arbitrado pela fiscalização com base no SIPT, cabendo ressaltar
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.496 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.735383/2018-21
7
que tal documento deveria ter sido apresentado junto à sua impugnação,
considerando que não foi apresentado em resposta à intimação, conforme
solicitado pela Autoridade Fiscal, às fls. 16/17.
Para atingir tal grau de fundamentação e precisão, esse Laudo deveria atender
aos requisitos estabelecidos na norma NBR 14.653-3, principalmente, com a
apuração de dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo
menos 05 (cinco) imóveis rurais, preferencialmente com características
semelhantes às do imóvel avaliado, com o posterior tratamento estatístico dos
dados coletados, conforme previsto no item 8.1 dessa mesma Norma, adotando-
se, dependendo do caso, a análise de regressão ou a homogeneização dos dados,
conforme demonstrado, respectivamente, nos anexos A e B dessa Norma, de
forma a apurar o valor mercado da terra nua do imóvel avaliado, a preços de
01/01/2014, em intervalo de confiança mínimo e máximo de 80%.
No caso, foi apresentado o Laudo de Avaliação/Anexos, às fls. 150/172, elaborado
por Engenheiro Agrônomo, com ART de fls. 162, que, em seu item 5 – Cálculo do
Imposto, às fls. 160, informa um VTN de R$ 9.448.310,00 (R$ 424,28/ha x 22.268,9
ha).
Pois bem, no presente caso, não há como acatar o valor apresentado no Laudo de
Avaliação/Anexos, às fls. 150/172, elaborado por Engenheiro Agrônomo, cujo VTN
indicado para o imóvel ficou em R$ 9.448.310,00 (R$ 424,28/ha x 22.268,9 ha), às
fls. 160, pois entendo que o teor do documento trazido aos autos realmente não
se mostra hábil para a finalidade a que se propõe, uma vez que não segue a
totalidade das normas da ABNT para um Laudo com grau de fundamentação e de
precisão II, não demonstrando o valor fundiário do imóvel à época do fato
gerador do ITR/2014 (01/01/2014), que justificasse um VTN/ha abaixo do
arbitrado pela fiscalização com base no SIPT.
De fato, a avaliação constante do Laudo não atende aos requisitos mínimos
estabelecidos na NBR 14.653-3, para um Laudo com grau de fundamentação e de
precisão II, principalmente os itens 7.4 – Pesquisa para estimativa do valor de
mercado, 7.7 – Tratamento de Dados, 8 – Metodologia aplicável e 9 –
Especificação das Avaliações, com todos os elementos de pesquisa identificados
(número de dados efetivamente utilizados maior ou igual a cinco – item 9.2.3.5) e,
também, o subitem 9.2.2.2., que estabelece que o profissional deve enquadrar o
seu trabalho em cada item da Tabela 2 da Norma, para conferir o grau de
fundamentação do Laudo de Avaliação.
Verifica-se deficiência no atendimento ao item 7.4.3.3, que prevê que a coleta
dados e informações confiáveis devem ser feitas preferencialmente a respeito de
negociações realizadas e ofertas, contemporâneas à data de referência da
avaliação, com suas principais características econômicas, físicas e de localização,
além de que as fontes devem ser diversificadas tanto quanto possível.
Pois bem, verifica-se que foram apresentadas três amostras, todas oriundas de
pesquisas realizadas na internet (fls. 156), não sendo indicadas as datas dessas
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.496 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.735383/2018-21
8
informações, mas, apenas, que se tratariam de ofertas e transações, o que não
ficou claro, uma vez que não informa data ou especifica se foram ofertas ou
transações, além de não terem sido feitas descrições dos imóveis com maiores
identificações ou documentos que pudessem comprovar tais dados.
Ainda, no que concerne aos requisitos da NBR 14653-3, o item 9.2.3.3 desta
Norma estabelece que são obrigatórios, em qualquer grau, “a explicitação do
critério adotado e dos dados colhidos no mercado”, e no item 9.2 3.5, que são
obrigatórios, nos graus II e III, “a apresentação de informações relativas a todos os
dados amostrais e variáveis utilizados na modelagem”.
Outrossim, no que tange à eventual existência de características particulares
desfavoráveis, que justificassem um VTN/ha abaixo do arbitrado pela fiscalização
com base no SIPT, essas não foram explicitadas no Laudo de Avaliação. Ressalte-
se que o imóvel, conforme declarado na DITR/2014, caracteriza-se por suas
condições favoráveis, haja vista seu grau de utilização do solo, que correspondeu
a 90,8%, de acordo com Demonstrativo de fls. 05, indicando que sua área
aproveitável é quase que totalmente utilizada pela atividade rural.
Dessa forma, conclui-se que o Laudo de Avaliação apresentado não atendeu aos
requisitos estabelecidos na NBR 14.653 da ABNT para um Laudo com grau II de
fundamentação e de precisão, como exigido, além de não demonstrar de forma
convincente o VTN do imóvel a preços de mercado na data do fato gerador do
imposto, como determina o art. 8o, §2o, da Lei no 9.393/1996, não sendo hábil
para rever o VTN arbitrado pela fiscalização.
Enfim, o autor do trabalho não fez, de maneira objetiva, a comparação qualitativa
das características particulares do imóvel em comparação com as demais terras
dos imóveis rurais circunvizinhos, não evidenciando, de forma convincente, que o
mesmo possui características particulares desfavoráveis diferentes das
características gerais da microrregião de sua localização, para fins de justificar a
revisão pretendida.
Acresça-se que a comparação feita pelo contribuinte com outras fontes é
irrelevante, pois o agente fiscal não possui discricionariedade para escolher entre fontes
alternativas de valor fundiário quando há previsão normativa expressa para utilização do SIPT.
Portanto, ainda que o valor indicado por outras entidades divirja daquele do SIPT, isso não invalida
o procedimento fiscal, que se manteve estritamente dentro dos parâmetros legais. Não se verifica
qualquer vício formal que comprometa a validade do lançamento, razão pela qual se afasta a
preliminar de nulidade.
Assim, entendo que o recurso voluntário não pode ser provido.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, afasto a preliminar de nulidade e,
no mérito, nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.496 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.735383/2018-21
9
Relator

Fl. 356
DF CARF MF
Original